Tribunal: TJPA
Processo: 0015271-77.2008.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0015271-77.2008.8.14.0301

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MARCO ANTONIO DE SOUZA CARVALHEIRA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSO N.º

0015271-77.2008.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

RELATORIA: VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE:

VICTOR LIMA – PROCURADOR DO ESTADO

AGRAVADO:
MARCO ANTONIO DE SOUZA CARVALHEIRA

REPRESENTANTE:

ARE
THA NOBRE COSTA
(OAB/PA
Nº 13304
)

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO E
SPECIAL
, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.

1.
Deficiente é o
recurso que
não
impugna o f
unda
mento do ato judicial recorrido.

2
.
Além disso, n
ão se sustent
a
o

agravo interno

interposto contra
decis
ão

que, corretamente, n
eg
ou

seguimento a
recurso
especial
, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar a

decis
ão

agravada em conformidade com tese fixada em
julgamento d
e
recurso repetitivos –
Re
sp
1
.
37
7
.
019
/SP
, 1
.
776
.
138
/RJ
e 1
.
78
7
.
156
/RS
(Tema
962
).

3
. Recurso

desprovido, com advertência da parte agravante sobre a possibilidade de condenação por litigância de má-fé
.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

reunidos
na 46ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno (Plenário Virtual de 6 a 1
4
de dezembro de 2023),

à
unanimidade, em

des
prov
er
o agravo interno em recurso
especial
, advertindo-se, ainda, o agravante sobre a possibilidade de condenação por litigância de má-fé
, nos termos do voto d
a
Relator
a
Desembargadora Vania Fortes Bitar - Vice-Presidente, em exercício.
Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura - Presidente, em exercício.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
VANIA FORTES BITAR

Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado
do Pará
, em exercício

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

agravo interno (ID
15
.
907
.
762
)
,
interposto contra decis
ão

que neg
ou

seguimento a

recurso

especial
(ID

15
.
153
.
606
)

fundada na
s
alínea
s

a

e
c
do inciso I do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, sendo aplicada tese

fixada
sob a sistemática dos
recurso
s

especiais
repetitivos

(
REsps
de
nº 1.377.019/SP, 1.776.138/RJ e 1.787.156/RS
-

Tema 962
)
,

cujo teor é o seguinte:

“
O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN.
”

Tal
orientação
foi
utilizada

em face de
matéria
assim
enfrentada por esta
C
orte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDIRECIONAMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR.OMISSÃO. CONFIGURADA.

1.
Os Embargos de Declaração buscam, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC, impugnar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material;

2.
A demanda consiste em exceção de
Pré
-Executividade, oposta nos autos da Execução Fiscal nº. 0015271.91.2008.814.0301 (Id.5404461-Pág.11), visando a exclusão do ex-sócio do polo passivo da ação executória, decisão objeto de agravo de instrumento, desprovido.

3.
Os embargos opostos apontam omissão uma vez que não foram enfrentadas as teses que apontam a ilegitimidade do embargante para figurar na lide;

4.
Deve ser observado a necessidade de adoção dos critérios para o redirecionamento da execução fiscal no caso de hipótese de dissolução irregular da empresa executada, o que não ocorreu na espécie. Omissão configurada;

5.
Embargos de Declaração conhecido e acolhido, com efeito modificativo no julgado.

(
1
ª Turma
de Direito P
úblico
. Rela. Desa.
Célia Regina de Lima Pereira
.
Disponibilizado no PJE em 15/03/2023)

E
m apertada síntese,

o

argumento

d
eduzido nas razões recursais
é de que

c
onsta
tado
o nome do sócio-gerente como corresponsável

tributário na CDA,
como no caso,
cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do

art. 135 do CTN, independentemente se a ação executiva foi proposta contra

a pessoa jurídica e contra o sócio ou somente contra a empresa, tendo em

vista que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos

do art. 204 do CTN c/c o art. 3º da Lei n.º 6.830/80.

Foram apresentadas
contrarrazões (ID
nº

16
.
271
.
740
)
.

É o relatório.

VOTO

Consider
ando que o ato judicial ora impug
nado teve como
único
amparo
a aplicação
de tese
fixada
por ocasião
dos
REsps
de nº 1.377.019/SP, 1.776.138/RJ e 1.787.156/RS -
Tema 962
, c
abia ao recorrente,
precipuamente
, vale
r
-se de
técnicas
confronto e/ou
superação de precedentes para
demonstrar
a incorreção
ou
impropriedade
do elemento normativo
d
o paradigma
aplicado
ao caso con
creto
, já que
a sua eficácia é vinculante e obrigatória
.

Ao invés disso,
contudo,
reproduz
os fundamentos do recurso especial,
os quais estão dissociados do que foi efetivamente
decidido, circunstância que,
segundo a
jurisprudência
do STJ
,
opera
contra o sucesso do
agravo
interno
:

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA E ARGUMENTAÇÃO DISSOCIADA. SÚMULAS 182/STJ E 284 DO STF.

1.
(....)

2. Trata-se de agravo interno que ataca decisão da Presidência desta Corte Superior de Justiça que não conheceu do agravo sob o fundamento de que a parte agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Todavia, o agravante em suas razões limitou-se a reproduzir as questões de mérito lançadas nos recursos anteriores sem dialogar com a decisão recorrida.

3. Dessarte, é pacífico o entendimento desta Corte de que a falta de ataque específico à decisão agravada ou a apresentação de argumentação
dissociada de seus fundamentos acarreta o não conhecimento do recurso, a teor do que dispõe a Súmula 182 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.914.395/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/12/2021,
DJe
de 15/12/2021.)

R
eitero,
todavia
,
que
a matéria
debatida
por esta
C
orte
se aju
s
ta ao
Tema
962
do S
TJ
, posto que
o
decisum
impugnado
deixou bem clar
o
que
não foram cumpridos

os
requisitos
neces
sários
para o redirecionamento
da execução fiscal
no casso de dissolução irregular da
empresa executada
:

Segue trecho d
o voto condutor do acórdão
que evidencia
essa constatação, com os devidos destaques:

“
Dos fatos narrados acima, denota-se que, no caso posto, o requerimento do exequente/ESTADO DO PARÁ, isto é, a inclusão dos sócios da empresa executada, no polo passivo da ação, dentre eles, o ora recorrente decorreu da impossibilidade de citar a empresa executada/CARAMELOS DESCARTÁVEIS LTDA pois,
apesar da indicação do endereço na ação, o mesmo estava incompleto haja vista que não continha a numeração do estabelecimento da referida empresa, conforme consta no Aviso de Recebimento (Id. 5404460 - Pág. 21).

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou o entendimento no sentido de que "a não-localização da empresa no endereço fornecido como domicílio fiscal gera presunção iuris tantum de dissolução irregular", o que torna possível a "responsabilização do sócio-gerente a quem caberá o ônus de provar não ter agido com dolo, culpa, fraude ou excesso de poder" (
EREsp
852.437/
RS ,
Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 03/11/2008).

A matéria, inclusive, é objeto da Súmula 435 do STJ: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”

Acrescente-se ainda que, no Recurso Especial repetitivo 1.371.128/RS (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
DJe
de 17/09/2014), sob o Tema 630

[
que também trata de redirecionamento da execução fiscal
]
, a Primeira Seção do STJ assentou a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, nos casos de dissolução irregular da pessoa jurídica executada, não apenas nas execuções fiscais de dívida ativa tributária, mas também nas de dívida ativa não tributária.

Todavia, em que pese a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra o sócio da empresa executada, na hipótese de
dissolução irregular da pessoa jurídica executada, se faz necessário a comprovação, nos autos, que o sócio detinha poderes de administração, na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, conforme o Tema 981, do STJ

[
que também trata de
redirecionamento
da execução fiscal
]
, mencionado no início do corpo do presente voto, cuja tese jurídica firmada colaciono:

"O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135,
III ,
do
CTN .
"

Logo, de acordo com a Tese firmada acima, é possível o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio da empresa executada, desde que tenha exercido a administração da empresa na data da dissolução irregular, que in
casu
, presume-se, no ano de 2008, quando o Aviso de Recebimento retornou sem a citação da empresa/CARAMELO e DESCARTÁVEL LTDA.

Ocorre que, de acordo com as informações constantes na Certidão emitida pela JUCEPA (Id.5404462 - Pág. 2), o sócio MARCO ANTONIO DE SOUZA CARVALHEIRA, ora recorrente
,
deixou o quadro societário em 10/11/2006, ou seja, antes
da presunção de dissolução irregular da empresa, ocorrida no ano de 2008, com o retorno do Aviso de Recebimento.

Observo ainda que, além d
e
o embargante não ser mais sócio da empresa executada quando da sua dissolução irregular, é possível aferir no teor da certidão emitida pela Junta Comercial do Estado do Pará (ID.9290996 - Pág. 1), o endereço completo da empresa CARAMELO E DESCARTÁVEIS LTDA EPP com endereço e numeração do estabelecimento comercial, isto é, Rod. Augusto Montenegro, nº.297, Belém -PA.

Logo, tenho que a dissolução irregular da pessoa jurídica devedora constatada por meio de AR (aviso de recebimento) não é causa suficiente para o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio-gerente/recorrente, máxime considerando que o embargante não era mais sócio da empresa executada na época da sua dissolução irregular.

Nesse compasso, tenho que o recorrente é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação executiva pelas razões acima expendidas.
”

Ante o exposto
,
voto pelo
des
provimento do agravo interno
, advertindo que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam
contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ensejará a condenação por litigância de má-fé
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
VANIA FORTES BITAR

Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado
do Pará
, em exercício

Relatora

Belém, 14/12/2023